Tribunal: TJPA
Processo: 0806476-25.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2021-07-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806476-25.2021.8.14.0000

PACIENTE: MATHEUS VITOR GOMES MACEDO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM, ALTEMAR DA SILVA PAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão Ordinária do Plenário Virtual, acompanhando a relatora,
a unanimidade de votos,
em julgar PREJUDICADO o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, haja vista a cessação do motivo da impetração por força do pedido de DESISTÊNCIA HOMOLOGADA.

Belém/PA - Assinatura eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS

CORPUS LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO

DE LIMINAR
impetrado por advogada constituída, DR (A) DAYANA RAQUEL DINIZ MANARI - OAB/PA 21.509 em favor

de MATHEUS VITOR GOMES MACEDO apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DACOMARCA DE BELEM/PA, nos autos de Inquérito de nº 0801458-02.2021.8.14.0201, que apura a suposta prática do delito capitulado no Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ocorrendo a prisão em flagrante no dia data de19/06/2021, sendo esta convertida em preventiva.

Pedido de Desistência do presente
writ
foi apresentado em ID:

5735299, diante de revogação da prisão preventiva do ora paciente.

É o relatório.

Decido.

VOTO

Consoante relatado, em petição de
ID 5735299
, a impetrante

DESISTIU
do presente writ, tendo em vista que o Juiz de 1º Grau revogou a prisão preventiva do ora paciente, em ID 29949721, no dia 21/07/2021, e, nos termos do artigo 282 c/c artigo 319, ambos do Código de Processo Penal, decidiu submetê-lo às seguintes MEDIDAS CAUTELARES:

“1. COMPARECER mensalmente em juízo para informar e justificar suas atividades, até final julgamento;

2. PROIBIÇÃO de ausentar-se da Comarca por mais de 10 (dez) dias,salvo com autorização deste Juízo, até final julgamento”.

O pedido de desistência do habeas corpus formulado implica na perda do objeto do remédio heroico, de forma a prejudicar a impetração por não mais existir razão para a apreciação do mérito da ordem pleiteada.

O art. 659 do CPP estabelece: “
Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido
”.

Acerca do tema a jurisprudência no nosso E. TJPA:

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL - HOMOLOGAÇÃO - ANÁLISE DO WRIT PREJUDICADA - EXTINÇÃO DO FEITO. SE O IMPETRANTE POSTULA A DESISTÊNCIA DO WRIT, INCUMBE À SEÇÃO UNICAMENTE HOMOLOGÁ-LA. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA.

(HC. 0803594-95.2018.8.14.0000. Acordão: 675124. Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS. Julgamento: 04-06-2018)

Diante dos fundamentos fáticos e jurídicos acima delineados, tenho por bem homologar a desistência do presente
writ
para que produza seus efeitos legais.

ANTE O EXPOSTO, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus Liberatório com fundamento na perda superveniente do interesse de agir, haja vista a cessação do motivo da impetração por força do pedido de desistência que homologo.

Após o transcurso do prazo recursal, certifique-se e arquive-se dando baixa no Sistema de Acompanhamento Processual.

Publique-se.

Belém/PA – assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 02/08/2021